Tribunal: CARF
Processo: 10880.900107/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900107/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.825 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
PARTICIPAÇÃO MORRO VERMELHO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. IRRF. RENDIMENTO DE JCP.
Somente podem fazer parte na composição do saldo negativo os valores de
IRRF sobre os rendimentos recebidos referente à remuneração de JCP quando
não forem utilizados para o pagamento do IRRF devido no pagamento do JCP,
nos termos do art 9o, §2°, da Lei no 9.249/1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Contra o despacho decisório proferido pela DERAT que confirmou apenas parte
de seu crédito no valor de R$ 11.381.937,68, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, a qual foi julgada improcedente (fls. 312/321), sob os seguintes fundamentos:
(i) sobre parte do crédito referente à retenção na fonte do código 9395, a Recorrente não teria
trazido nenhum argumento que pudesse contestar o despacho decisório, sendo tal parcela
incontroversa e não impugnada; (ii) sobre as retenções na fonte de código 5706, que tais valores
não foram reconhecidos, pois já teriam sido utilizados em DCOMP anterior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900107/2010-25
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

(19515.30414.230404.1.3.06-0705), sob análise no PA 10880.720263/2008-90, o que
inviabilizaria a análise para fins de validação do crédito; e (iii) falta de prova da retenção e
tributação das receitas que deram azo à retenção.
Diante disso, a Recorrente interpôs tempestivamente recurso voluntário (fls.
324/339), objetivando a reforma do acórdão de 1.a instância, tendo em vista a apresentação de
provas documentais a respeito do crédito pleiteado, bem como requerendo a reunião com o PA
10880.720263/2008-90, para julgamento conjunto no âmbito do CARF.
A Recorrente esclarece que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003
(montante total de R$ 31.103.407,16), foi inicialmente pleiteado/utilizado no PERDCOMP
19515.30414.230404.1.3.06-0705 (fls. 132/137), em 23/04/2004, oportunidade em que
aproveitou apenas R$ 19.719.936,53.
Acontece que, por um lapso, a Recorrente mencionou que a origem do crédito
seria de "IRRF Juros sobre o Capital Próprio", quando, na verdade, deveria ter apenas indicado
que o montante creditório pertenceria ao saldo negativo de IRPJ formado no ano-calendário de
2003.
Referido erro ensejou a não homologação da referida compensação.
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (em 01.08.2008), o que
deu origem ao Processo Administrativo n.o 10880.720263/2008-90, o qual ainda segue pendente
de julgamento neste E. Tribunal.
Em
05.01.2005,
a
Recorrente
formalizou
o
PERDCOMP
n.o
05088.91313.0501051.302-7831 (fls. 130/131), com a finalidade de utilizar o saldo negativo de
IRPJ que remanesceu do AC 2003.
Embora tenha sido adotada a terminologia correta (crédito oriundo de "saldo
negativo de IRPJ"), o programa não permitiu que a Recorrente mencionasse que esse crédito já
havia sido informado em PERDCOMP anterior (19515304142304041306-0705). Por essa razão,
a Recorrente informou apenas o valor de saldo negativo "líquido", isto é, levando em conta o
quanto já havia sido utilizado no PERDCOMP anterior de n.o 19515304142304041306-0705.
Objetivando então ajustar o valor do saldo negativo para o valor correto (montante
total de R$ 31.103.407,16), a Recorrente, em 21.09.2006, formalizou o PERDCOMP n.o
20081.88297.210906.1.7.02-3541 (fls. 02/08) com a finalidade de retificar o PERDCOMP
05088.91313.0501051.302-7831.
E foi justamente esse último PERDCOMP n.o 20081.88297.210906.1.7.02-3541
que deu origem ao presente feito.
Em 05 de agosto de 2022, a Recorrente juntou a petição de fls. 808/815, bem
como o laudo técnico elaborado pela empresa de auditoria BDO RCS Consultores Tributários, de
fls. 816/936, no qual detalha os seguintes pontos:
a) composição dos rendimentos de JCP, aplicações financeiras e dos créditos de
IRRF de 2003;
b) cômputo dos rendimentos na determinação do lucro real
c) a correta atualização do saldo negativo de IRPJ e suas compensações;
Diante dos elementos probatórios juntados ao Recurso Voluntário essa turma
entendeu por bem baixar o processo em diligência, por meio da Resolução no 1402-001.646, para
que a Delegacia de Origem informasse se:
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

a) Os valores constantes das retenções comprovadas correspondem ao crédito pleiteado
no presente processo;
b) Se as receitas relativas às mencionadas retenções foi oferecida à tributação,
lembrando-se que, nesse caso, é possível que haja divergência entre o momento da
retenção (efetuada sobre o regime de caixa) e da tributação pela contribuinte (regime de
competência);
c) Se o eventual indébito apurado não foi utilizado em compensações posteriores.
d) Apresente relatório conclusivo do qual deve ser intimada a Recorrente para,
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
Em resposta foi juntado aos autos o relatório de fls. 1724/1726 no qual confirma
que os valores das retenções comprovadas pela contribuinte correspondem ao crédito pleiteado
no presente processo, que as receitas correspondentes foi oferecida à tributação e que o indébito
não foi utilizado em compensações posteriores.
Cientificada a contribuinte apresentou a manifestação de fls. 1731/1735 na qual
manifesta a sua total concordância com os esclarecimentos prestados e requer o provimento do
recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) Resumo dos fatos
Conforme exposto no relatório, a trata-se de declaração de compensação, Dcomp
n° 20081.88297.210906.1.7.02-3541, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2003 (montante total de R$ 31.103.407,16).
Em sua manifestação de inconformidade a ora Recorrente informa que, por um
lapso, mencionou na dcomp n° 19515.30414.230404.1.3.06-0705 que origem do créditos seria de
“IRRF Juros sobre o Capital Próprio”, quando, na verdade, deveria ter apenas indicado que o
montante creditório pertencia ao saldo de IRPJ formado no ano-calendário de 2003.
Em 05.01.2005, a Recorrente formalizou o dcomp n.o 05088.91313.0501051.302-
7831 (fls. 498/499), com a finalidade de utilizar o saldo negativo de IRPJ que remanesceu do AC
2003.
O programa não permitiu que a Recorrente mencionasse que esse crédito já havia
sido informado em dcomp anterior (19515.30414.230404.1.3.06-0705). Por essa razão, a
Recorrente informou apenas o valor de saldo negativo "líquido", isto é, levando em conta o
quanto já havia sido utilizado na dcomp anterior de n.o 19515.30414.230404.1.3.06-0705.
Objetivando então ajustar o valor do saldo negativo para o valor correto (montante
total de R$ 31.103.407,16), a Recorrente, em 21/09/2006, formalizou a dcomp n.o
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

20081.88297.210906.1.7.02-3541 (fls. 584/585) com a finalidade de retificar a dcomp
05088.91313.0501051.302-7831, conforme tela abaixo

Essa última dcomp n.o 20081.88297.210906.1.7.02-3541 que deu origem ao
presente processo.
Diante desses fatos, a Recorrente requereu o julgamento conjunto dos processos -
PAs 10880.900107/2010-25 e 10880.720263/2008-90 eis que entendeu que versam sobre o
mesmo montante creditório (saldo negativo de IRPJ do AC 2003) o qual seria mais que
suficiente para suportar as declarações de compensação atreladas a ambos.
Tendo em vista os elementos juntados ao Recurso Voluntário essa turma
entendeu por bem baixar o processo em diligência, por meio da Resolução no 1402-001.646, para
que a Delegacia de Origem informasse se:
a) Os valores constantes das retenções comprovadas correspondem ao crédito pleiteado
no presente processo;
b) Se as receitas relativas às mencionadas retenções foi oferecida à tributação,
lembrando-se que, nesse caso, é possível que haja divergência entre o momento da
retenção (efetuada sobre o regime de caixa) e da tributação pela contribuinte (regime de
competência);
c) Se o eventual indébito apurado não foi utilizado em compensações posteriores.
d) Apresente relatório conclusivo do qual deve ser intimada a Recorrente para,
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
Em resposta foi juntado aos autos o relatório de fls. 1724/1726 no qual confirma
que os valores das retenções comprovadas pela contribuinte correspondem ao crédito pleiteado
no presente processo, que as receitas correspondentes foi oferecida à tributação e que o indébito
não foi utilizado em compensações posteriores.
Cientificada a contribuinte apresentou a manifestação de fls. 1.731/1.735 na qual
manifesta a sua total concordância com os esclarecimentos prestados e requer o provimento do
recurso.
2) Do fundamento da decisão recorrida
O principal fundamento utilizado pela decisão recorrida para negar provimento à
manifestação de inconformidade foi ausência de comprovação dos valores pleiteados. Confira-
se:
Destacamos, entretanto, que ainda que esse obstáculo não existisse, diante dos
elementos trazidos aos autos pela impugnante, não haveria como reconhecer no alegado
indébito informado pelo contribuinte os indispensáveis atributos de liquidez e certeza e,
portanto, não seria cabível rever a decisão de homologação parcial/ não homologação
prolatada pela Autoridade Administrativa.
Como dito, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo,
fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados com base na
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

documentação pertinente, com análise da situação fática em todos os seus limites, de
modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Em resumo: a verificação da liquidez e certeza do crédito é operação que exige provas e
contas.
É cediço que os valores do IRRF incidente sobre juros remuneratórios de capital próprio
são considerados antecipação do imposto de renda devido e, portanto, integram a base
de cálculo do IRPJ, podendo ser usado como dedução do imposto a pagar e, dessa
forma, provocar sua redução ou, até mesmo, gerar saldo negativo, situação em que os
valores pagos somados aos valores retidos são superiores aos apurados no período.
Em face disso, o IRRF somente poderá ser utilizado para a dedução do IR a pagar e,
eventualmente, contribuir para a formação do saldo negativo de IRPJ, se atender ao
previsto no art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a
compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados na declaração,
condicionando-se o procedimento à apresentação dos respectivos comprovantes de
retenção, bem como, cumulativamente, atender ao disposto no § 2o do art. 76 da Lei no
8.981/95, o qual estabelece que a dedução do IR com o IRRF será permitida caso as
receitas correlatas tenham sido oferecidos à tributação na forma de composição da base
de cálculo do imposto.

Na petição de fls. 521/536 a Recorrente esclarece que do montante de saldo
negativo de R$ 31.103.407,16 constante da DIPJ, R$ 11.408.580,58 são relativos a retenções
realizadas por diversas fontes pagadoras, conforme documentos de fls. 615/756, os foram por ela
detalhados na tabela abaixo reproduzida:

Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

Fl. 1752
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

Fl. 1753
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

O valor total dessas retenções perfazem o saldo negativo reconhecido inicialmente
pelo Despacho Decisório.
A parcela remanescente desse saldo negativo - R$ 19.719.936,53 - se refere a
retenções de IRRF sofridas pela Recorrente em relação a pagamentos de Juros sobre Capital
Próprio (JCP), realizados pelas seguintes empresas/CNPJs e valores:
a) Camargo Corrêa S.A./CNPJ 01.098.905/0001-09 (código 5706) - retenção de
IRRF no valor de R$ 19.555.296,75;
b) Administradora PMV S.A./CNPJ 05.083.840/0001-89 (código 5706) -
retenção de IRRF no valor de R$ 164.639,78.
Abaixo estão os motivos pelo qual as retenções acima não foram reconhecidas:

Essa parcela remanescente é a mesma discutida no processo no
10880.720263/2008-90.
Assim o valor de retenção não foi reconhecido em virtude de que já havia sido
aproveitado em Dcomp de Juros sobre Capital Próprio transmitido anteriormente.
Como já explanado no Relatório a utilização do IRRF sobre JCP foi inicialmente
pleiteada na Dcomp n° 19515.30414.230404.1.3.06-0705, analisada nos autos do processo n°
10880.720263/2008-90.
Em julgamento realizado por esta Turma, em que pese as alegações da recorrente
sobre este fato, não foi caracterizado a existência de erro de preenchimento na identificação da
origem do crédito.
Não obstante a isso, foi reconhecido o direito creditório com a utilização do
crédito de IRRF sobre os rendimentos recebidos de JCP para compensação do IRRF devido nos
termos do art 9o, §6°, da Lei no 9.249/1995, nos seguintes termos:
Verifica-se, assim, que a recorrente possui o direito creditório no valor de R$
19.719.936,53 referente ao IRRF sobre os rendimentos recebidos de JCP para serem
compensados com o IRRF sobre os rendimentos pagos à título de JCP nos termos do no
art. 9o, § 6o da Lei no 9.249/1995.

5)
Conclusão
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário apresentado para:
1.
Não Reconhecer a existência de erro de preenchimento da identificação da
origem do crédito da Dcomp n° 19595.30414.230404.1.3.06-0705, permanecendo o que
nela foi informado “IRRF de Juros sobre o Capital Próprio”
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

2.
No mérito reconhecer o direito creditório no valor de R$ 19.719.936,53 e
homologar as compensações até o valor do crédito reconhecido.

Assim, restou confirmada a utilização anterior do IRRF sobre os rendimentos de
JCP, impedindo que faça parte na composição do saldo negativo do mesmo ano.

3) CONCLUSÃO
Sendo assim, em face de todo o exposto, voto por não dar provimento ao recurso
voluntário apresentado.
(Assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1755
DF CARF MF
Original